Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-70.2023.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002242-70.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 706.362.321-40 (RECORRENTE), ANGELA MARIA XAVIER DE SOUSA - CPF: 009.852.431-39 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. S. D. D. - CPF: 069.467.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMILLY CAUARA BUENO DELGADO - CPF: 022.454.371-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICE RITA DE SOUZA - CPF: 012.430.541-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FARLON ICCSSON GONCALVES NUNES - CPF: 001.054.121-71 (VÍTIMA), KEYSSON WARLLES MARAES NUNES - CPF: 053.778.181-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
S

QUALIFICADO
S
.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O
SEU
POSSÍVE
L
ENVOLVIMENTO NO
S

CRIME
S
CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO MOTIVO FÚTIL
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MA
NTIDO. 3
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4.
PREQUESTIONAMENTO
. TODAS AS TESES ENFRENTADAS NO VOTO
.

5
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa
modificador de pena
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
recorrente o
benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4.
A título de

prequestionamento
, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Carlos Eduardo Soares da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de C
ampo Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002242-70.2023.8.11.0051
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
duplamente
qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal),
quanto ao primeiro fato; e homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal),

quanto ao segundo fato,
determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
1
92103202
, postula
:(i)

a
sua despronúncia do crime de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria
;
(
ii
)

e,
subsidiariamente
, o afastamento da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
; (
iii
) concessão da justiça gratuita
.

E, p
or

fim,
prequestiona

as matérias infraconstitucionais e constitucionais suscitadas
ne
s
te re
curso
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
1
92103205
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o
parcial provimento
do
presente
recurso
, concedendo
ao recorrente o
benefício da justiça gratuita
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200070675
,
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
1
92102741
, narra os fatos desta forma:

[...]

PRIMEIRO FATO - (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO) -

Consta do incluso
inquérito policial que
no dia 28/05/23, por volta de 17h
, na residência situada no Lote 69 do Assentamento Dom Osório
Stoffel
, Zona Rural, neste Município e Comarca da Camp
o Verde/MT,
o denunciado
matou
o ofendido
Kêysson

Warlles
Moraes Nunes, mediante recurso que dificultou sua defesa
e por
motivo fútil
,
desferindo-lhe disparos de arma de fogo (não apreendida), que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame em local de morte violenta
de ID Num. 120691481 (pág. 12), que foram a causa eficiente de sua morte por traumatismo cranioencefálico, conforme
registro de óbito de ID Num. 120691483.

SEGUNDO FATO - (HOMICÍDI
O
QUALIFICADO) -
Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, horário
e local
, na sequência do fato anterior,
o denunciado
, matou
o ofendido Farlon
Iccsson
Gonçalves Nunes, mediante recurso que impossibilitou sua defesa
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo (não
apreendida), que provocaram os ferimentos descritos no laudo de exame em local de morte violenta de ID Num. 120691481 (pág. 15), que foram a
causa
eficiente de sua morte por choque hipovolêmico, conforme registro de óbito
de ID Num. 120691482.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s)

Segundo restou apurado, o ofendido Farlon morava com sua companheira Valdelice Rita de Souza na residência situada no Lote 69 do Assentamento Dom Osório
Stoffel
, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT e, na época dos fatos, o ofendido
Kêysson
, que era sobrinho do ofendido Farlon, também estava residindo no citado local, com sua companheira, de nome Hemilly
Cauara
Bueno Delgado.

Apurou-se, ainda, que o denunciado morava no mesmo assentamento e conhecia os ofendidos, e inclusive no dia 27/05/23 (véspera da data dos fatos), esteve na residência deles durante a comemoração do aniversário do ofendido
Kêysson
(apesar de não ter sido convidado), ocasião em que o denunciado ficou interferindo em questões familiares dos moradores do local, o que levou a uma discussão e vias de fato entre o denunciado e
Kêysson
.

No dia seguinte, na parte da manhã, o denunciado Carlos Eduardo retornou à residência, acompanhado de outras duas pessoas, onde manteve conversa com
Kêysson
, oportunidade em que fizeram as pazes, deixando tudo tranquilo entre eles dois.

Na parte da tarde, os ofendidos e suas companheiras foram até a residência de Natir Leandro Vieira (o qual foi pai de criação do denunciado), onde o ofendido Farlon pediu para que ele ligasse para o denunciado Carlos Eduardo e pedisse que fosse até lá, o que foi atendido pelo denunciado, o qual chegou no local, instante em que o
ofendido Farlon foi em sua direção e
desferiu-lhe
um tapa no rosto, ao que o denunciado ficou calado e depois saiu do local.

Ainda no mesmo dia, já por volta de 17h, o denunciado se deslocou até a residência dos ofendidos em uma motocicleta, portando uma arma de fogo (não apreendida), oportunidade em que avistou o ofendido
Kêysson
ouvindo música e sentado no banco do motorista de um veículo, estacionado do lado de fora do imóvel, de modo que o surpreendeu, efetuando disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o duas vezes, em região temporal esquerda e em região parietal esquerda, conforme consta na pág. 12 do laudo de exame em local de morte violenta de ID Num. 120691481, ocasionando sua morte por traumatismo cranioencefálico, conforme registro de óbito de ID Num. 120691483.

Ato contínuo, o denunciado adentrou na casa e se deparou com o ofendido Farlon dormindo em seu quarto, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra ele, atingindo-o em região torácica esquerda (duas vezes) e em região inguinal esquerda, ocasionando sua morte por choque hipovolêmico, conforme registro de óbito de ID Num. 120691482, e depois empreendeu fuga.

Vê-se, portanto, que a motivação do crime praticado contra o ofendido
Kêysson
foi fútil, posto que o denunciado decidiu ceifar sua vida por conta de desentendimento de pouca relevância, ocorrido no dia anterior, sobre o qual eles já
haviam
até feito as pazes, agindo de forma extremamente desproporcional à situação.

Tem-se, ainda, que o denunciado agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido
Kêysson
, surpreendendo-o enquanto ele estava distraído, ouvindo música dentro de um veículo e não esperava qualquer ação do denunciado, já que haviam feito as pazes.

Além disso, o denunciado agiu de forma a impossibilitar a defesa do ofendido Farlon, atingindo-o enquanto ele repousava, sem chance de oferecer qualquer resistência.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade dos crimes de homicídio duplamente qualificado e homicídio qualificado narrados na exordial fi
caram comprovados pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 192102713);
l
audo de
e
xame em local de
m
orte
v
iolenta (ID 192102726)
; bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, existem provas que implicam o recorrente como autor dos injustos penais em apuração, revelando-se, assim, inconcebí
vel, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso porque, ao revés do afirmado das razões recursais, existem elementos de convicção submetidos ao crivo do contraditório que apontam para a possível participação do recorrente nos crimes de homicídio duplamente qualificado
e homicídio qualificado narrados na exordial acusatória, devendo, portanto, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, n
ão obstante o recorrente tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio em ambas as etapas da persecução criminal, o cotejo das provas colhidas nestes autos demonstra que ele foi o responsável pelos
crimes que ceifaram a vida de Keysson
Warlles
Moraes Nunes e Farlon
Iccson
Gonçalves Nunes
.

Aliás,
acerca dos fatos, em seu depoimento judicial,
Hemilly

Cau
ara
Bueno Delgado, descreve com detalhes as circunstâncias do crime doloso contra a vida
praticado contra o
seu ex-companheiro

Key
sson

da seguinte forma:

[...] narrou que na noite que antecedeu os fatos, houve uma comemoração do aniversário da vítima Keysson na residência de Farlon
Iccsson
, sendo que, em determinado momento, Keysson estava agradecendo sua tia Valdelice pela festa de aniversário, oportunidade em que o
Acusado chegou para conversar com os dois e, por um motivo desconhecido pela testemunha, a vítima Keysson se exaltou com o Acusado “e mandou ele tomar naquele lugar”. Por conseguinte, a testemunha relata que ela e Keysson passaram a discutir sobre seu relacionamento, momento em que o Acusado se aproximou para “saber o que estava acontecendo”, sendo que, ambos passaram a discutir e se agrediram, necessitando da intervenção de terceiros que estavam na festa para separá-los
. No dia seguinte, a
testemunha afirma que a vítima Farlon
Icsson
e Valdelice foram a feira, junto com o filho do casal, oportunidade em que apareceram “uns rapazes” junto com o Acusado Carlos Eduardo, com o intuito de “resolver a situação da briga”, os quais teriam conversado e se resolvido, porém, disseram que reuniriam todos que estavam na festa para saber o que havia acontecido, “para tudo ficar em paz”. Nesse sentido, Keysson e Hemilly foram encontrar os tios na feira, tendo contado sobre a conversa que havia acabado de ocorrer com o Acusado e os rapazes, sendo que, após ficar alcoolizado, a vítima Farlon
Iccsson
se exaltou e disse que iria atrás de Carlos Eduardo para resolver a situação. Assim, este foi até a casa de Natir e, após Natir chamar o Acusado, por ligação, para comparecer ao local, o Acusado foi. Ao chegar lá, a vítima Farlon disse a Alex que “se quiser me matar você saca a arma e me mata
agora
mas a minha conversa é com Carlos Eduardo”, tendo prosseguido em direção ao Acusado e desferido um tapa em seu rosto, o que gerou revolta no Acusado, o qual teria tentado pegar uma arma para matar Farlon naquele momento, porém, terceiros que estavam no local interviram e pediram para que este fosse embora e resolvesse a situação posteriormente. Por conseguinte, a testemunha relata que, após cinco minutos que haviam chegado na residência, Natir ligou para Keysson e o informou “que os caras do comando vermelho estavam indo lá para resolver a situação do que tinha acontecido”. Logo após, Keysson saiu para fora da residência, oportunidade em que a referida testemunha logo ouviu os tiros que alvejaram a vítima Keysson, que estava do lado de fora da residência e, logo após, viu o Acusado Carlos Eduardo entrando na residência correndo, oportunidade em efetuou os disparos contra a vítima Farlon
Iccsson
, que estava dormindo no quarto. A testemunha afirma que o Acusado estava com o rosto descoberto, sendo que não tem dúvidas de que era ele, ressaltando que “a hora que eu bati o olho nele eu vi que era ele, eu sabia que era ele”. [...]
(
Trechos do depoimento
prestado na
fase judicial
pela
testemunha Hemil
l
y
Cauara
Delgado Bueno visto no
ID 192103193)

A
testemunha Valdelice Rita de Sousa,
mulher
da vítima Farlon,
narrou em seu depoimento
judicial

que “topou” com o
recorrente

quando
ele
estava saindo
pela porta da cozinha
,
carregando
uma
arma de fogo na cintura,

quando o
indago
u
sobre o que havia feito, porém ele saiu correndo,
tal como se infere desta parte d
o depoimento d
e
Valdelice Rita
:

[...] relata que retornaram para sua residência, oportunidade em que Farlon foi se deitar, Keysson foi para o carro escutar música e Valdelice foi cuidar dos porcos, oportunidade em que já escutou um disparo, oportunidade em que voltou para a testemunha retornou para a residência e, no caminho, já ouviu outro disparo, tendo “topado” com o Acusado Carlos Eduardo na porta da cozinha, o qual guardava a arma de fogo na cintura, tendo a testemunha pego em seus braços e dito “o que ele tinha feito?”, “você acabou com a minha vida”,
oportunidade em que o Acusado não a respondeu, saiu correndo, tendo pulado por cima do corpo de Keysson. A testemunha relata que ainda ouviu a vítima Farlon a chamando, sendo que ao se aproximar, viu que ele sangrava muito, tendo ele lhe dito: “o covarde me acertou”. [...]
Trechos do depoimento
prestado na
fase judicial
pela
testemunha
Valdenice
Rita de Sousa
visto no ID 192103193)

O investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Israel Barbosa da Silva,
em juízo, afirmou que, ao atender a ocorrência, a
mulher
de Keysson
asseverou
que Eduardo, filho do professor da região, teria sido o autor dos homicídios,
fato, esse que possivelmente teria sido motivado por
uma discussão ocorrida na noite anterior, em um aniversário,
quando o
recorrente
teria proferido ameaças
contra
as vítimas.

A
testemunha Natir Leandro Vieira, ao ser ouvido em juízo, afirmou ser “pai de criação” do
recorrente
,
e
confirmou que
este
e as vítimas teriam se desentendido
,
asserindo, t
ambém,
que a
vítima Farlon teria agredido
Carlos Eduardo
com um soco no rosto.

Destarte, não há como, em sede de pronúncia, concluir que o recorrente não teve qualquer participação nos crimes narrados na denúncia, mormente pelo fato de que há elementos que o apontam como
o possível autor, conforme demonstrado
na
sentença de pronúncia, devendo, por isso, a questão acerca da sua inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri
,
único
capaz de definir se
Carlos Eduardo
é culpado ou inocente, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento
indiciário.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia,
uma vez que

não é demais relembrar,
que
para que f
osse acolhido tal pedido seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
Carlos Eduardo
não é o au
tor dos fatos que foram imputados à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu
, na espécie
.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase
ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020,
Publicado
no DJE 12.8.2020)
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Por
outro
lado,
o
pedido subsidiário formulado pelo recorrente, igualmente, não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas modificadoras de pena restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

De fato,
no que se refere ao propalado motivo fútil no crime do homicídio qualificado
perpetrado conta
Keysson, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos
durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de indícios
mínimos acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que, aparentemente,
o recorrente teria efetuado o disparo contra a vítima por um desentendimento de pouca relevância
, sobretudo porque já tinham feito as pazes
, no dia anterior aos fatos,

agindo
, pois
,
Carlos Eduardo de
forma extremamente desproporcional a situação.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167)
Negritamos

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

No
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, também, não se pode fal
ar em exclusão da citada causa modificadora de pena, porquanto o ofendido Keysson estava dentro do carro mexendo no som,
tendo sido
atingido na cabeça,
enquanto
o ofendido Fa
rlon estava em sua cama dormindo
quando
foi
alvejado
na região torácica, não esperando o ataque,
situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que a

mencionada causa modificadora de pena é manifestamente improcedente.

Desse
modo
, é forçoso reconhecer
que existem
provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado pelo recorrente na execução dos delitos em apreciação, impondo-se destacar que não há como se afastar a citada causa qualitativa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Deveras, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante disso, é
mister
concluir que há indícios suficientes de que os crimes foram cometidos por motivo fútil e emprego de recurso de dificultou a defesa das vítimas, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

De outro
prisma
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais
por parte do recorrente
, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não
havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
do recorrente
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A
ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus. (
TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021,
Publicado
no DJE 29.4.2021)
Destacamos

Finalmente, no que alude ao prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Eduardo Soares
da Silva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
C
ampo Verde
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024